Tribunal: TJDFT
Processo: 0735843-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO. HISTÓRICO ESCOLAR. PLANILHA DE EVOLUÇÃO DE CÁLCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO PREVISTA NO CDC. APLICAÇÃO NÁO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme o princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização. Pode, nesse contexto, indeferir produção de diligências inúteis ou protelatórias – arts. 370 e 371 do CPC. 1.2. Ademais, julgamento antecipado da lide não é faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento – art. 355, I do CPC. 1.3. No caso, a instituição de ensino juntou o necessário com a inicial: contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar e planilha de cálculo do débito. Conjunto probatório suficiente. 1.4. Não demonstrado o proveito da prova que se afirma pretendia produzir, não configurado o cerceamento de defesa alegado.
2. “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor" (AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019). 2.1. No caso, a apelante (consumidora) não demonstrou minimamente nos autos a verossimilhança de suas alegações quanto à alegada falta de informações da parte da instituição de ensino (apelada/fornecedora); igualmente não vislumbrada impossibilidade ou dificuldade na obtenção da prova relativa ao pagamento do débito (mensalidades escolares). 2.2. Trata-se de consumidora cuja escolaridade é curso superior completo e que dispunha das informações referentes ao serviço contratado (usual) e ao débito alegado, além de meios próprios para comprovar o pagamento das mensalidades escolares, tais como apresentação de recibos, extratos bancários e transferência de numerário.
3. Admite-se julgamento antecipado do mérito se as alegações apresentadas na inicial são passíveis de análise por documentos já juntados aos autos.
4. Apelação conhecida e desprovida.